Tribunal: TJES
Processo: 5000549-15.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-15.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TORREFACAO E MOAGEM TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de execução fiscal, que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do CPC. O apelante pleiteia a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Trata-se de estabelecer se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, mesmo sem ter sido citada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais quando o pagamento do débito ocorre antes da citação, em razão da ausência de triangularização da relação processual.

4. A incidência de honorários advocatícios pressupõe a formação da relação jurídica processual, o que só ocorre com a citação válida (art. 312 do CPC).

5. A interpretação sistemática dos arts. 85, §§1º e 10, 312 e 318 do CPC, à luz do princípio da causalidade, conduz à conclusão de que não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais à parte executada que, antes de ser citada, promove o pagamento da dívida.

6. O art. 26 da LEF reforça o entendimento de que, cancelada a inscrição em dívida ativa antes de decisão de primeira instância, a extinção deve ocorrer sem qualquer ônus para as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação do executado impede a imposição de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em respeito à necessidade de formação da relação jurídica processual.

2. A incidência dos arts. 85, §§1º e 10, do CPC deve observar a interpretação sistemática com os arts. 312 e 318, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§1º e 10; 312; 318; 485, VIII; 487, I; 924, II. LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1927469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10/08/2021, DJe 13/09/2021; STJ, REsp nº 1915735/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/10/2021, DJe 03/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 5004228-95.2019.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 024219000874, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 31/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 035140254224, Rel. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 07/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
TORREFAÇÃO E MOAGEM TROPICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais.

Sem contrarrazões da parte apelada, sendo desnecessária a intimação do réu para apresentação de contrarrazões, tendo em vista que não foi efetivada a relação processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. Sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
TORREFAÇÃO E MOAGEM TROPICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais.

A controvérsia recursal reside exclusivamente na ausência de fixação de honorários de sucumbência em favor do Município, sob o fundamento de que a dívida foi quitada pela executada antes de sua citação.

Sustenta o apelante que, embora o pagamento tenha se dado após o ajuizamento e antes da citação, ainda assim seria cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade e nos §§ 1º e 10 do art. 85 do CPC.

Pois bem.

De fato, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, é cabível a extinção da execução fiscal com resolução de mérito nos casos de pagamento da dívida, como corretamente decidiu o juízo de origem. No entanto, a discussão se estabelece quanto à sucumbência, especialmente à luz do artigo 85, §§ 1º e 10, do mesmo diploma legal.

Embora respeitável a argumentação do apelante, entendo que não lhe assiste razão.

É certo que o pagamento efetuado pela executada ocorreu após o ajuizamento da execução, conforme reconhecido nos autos. No entanto, a citação da parte devedora sequer chegou a ser concretizada, o que inviabiliza o reconhecimento da angularização da relação processual. À luz do artigo 312 do CPC, somente com a citação válida se estabelece a produção de efeitos processuais em relação ao réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido que, na ausência de citação, não há parte vencida nos termos exigidos para a aplicação do princípio da sucumbência, sendo incabível, portanto, a imposição de honorários advocatícios ao executado. É o que se extrai, por exemplo, do julgamento do REsp 1.927.469/PE, de relatoria do Ministro Og Fernandes, que assentou expressamente ser indevida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários quando a dívida for quitada antes da citação, ainda que após o ajuizamento da ação.

Tal entendimento tem sido reiterado por este Egrégio Tribunal de Justiça, reconhecendo que a ausência de citação impede a formação da relação jurídico-processual e, por consequência, afasta a possibilidade de condenação em honorários, por inexistência de parte sucumbente ou vencida, nos moldes exigidos pelo artigo 85 do CPC:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na perda superveniente do interesse de agir (art. 487, VI, CPC), sem condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios devido à ausência de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo da dívida pelo executado justifica a imposição do ônus de custas e honorários advocatícios na execução fiscal, mesmo sem a citação; e (ii) estabelecer se, em processos de execução fiscal extintos sem citação do executado, é possível a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5º, LV) impede a imposição de ônus sucumbenciais ao executado não citado, pois, sem a citação, a relação processual não se forma, impossibilitando o exercício pleno do direito de defesa. 4. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é indispensável para a validade do processo, salvo exceções que não se aplicam ao caso
. A falta de citação impede a condenação em honorários e custas processuais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
5. O princípio da causalidade, que fundamenta a condenação em honorários, só se aplica após a angularização da relação processual. Na ausência de citação, inexiste parte vencida, tornando incabível a imposição de verbas sucumbenciais ao executado. 6. Jurisprudência do TJES e de outros tribunais reconhece que, em casos de extinção de execução fiscal por pagamento extrajudicial antes da citação, não é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O princípio da causalidade para imposição de ônus sucumbenciais exige a triangularização da relação processual, o que não ocorre sem a citação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 487, VI; CPC, art. 239. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno Cível Ap, nº 100180029793, Rel. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 18.02.2020; TJES, Apelação Cível, nº 100210001895, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 06.07.2021; TJES, Apelação, nº 69150025166, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, 30.01.2018; TJES, Apelação, nº 69150027030, Rel. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 23.01.2018. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000660-36.2017.8.08.0026, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo a triangularização da relação jurídica processual, é indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetuar espontaneamente o pagamento do quantum devido, ainda que já ajuizada a execução fiscal. Precedentes do STJ.

2. A citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Civil. 3. Não tendo o réu integrado o processo, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.
4. Recurso conhecido e, por maioria, desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5004228-95.2019.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/Apr/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ADESÃO AO REFIS - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CITAÇÃO NÃO REALIZADA AINDA SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 4 -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido do Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade.
(REsp 1915735/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, data do julgamento: 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 03-11-2021).” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210060495, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/09/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu, após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado o Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada. III.
Inexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140038023, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
1- A jurisprudência tem entendido que, para evitar ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em não tendo sido realizada a citação do Executado, incabível impor-lhe a obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais. 2 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140254224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/03/2022)

Também o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que, cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, a execução será extinta sem ônus para as partes.

No caso concreto, a executada quitou o débito tributário após a propositura da ação, mas antes de sua citação. Não houve, portanto, triangularização processual. Nessas circunstâncias, a extinção do feito deve se dar sem a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de pressupostos legais para tanto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, para manter a sentença tal como proferida, que julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito, sem condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar